Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730753-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR ALVES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por Arthur Alves contra decisão (ID 242103770 do processo n. 0707131-74.2023.8.07.0012) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Sicoob Executivo contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora do executado, mantendo a constrição de valores referentes a duas contas indicadas na origem. Em suas razões recursais (ID 74448967), o recorrente narra que teve valores bloqueados via Sisbajud em conta vinculada ao cartão Alelo, sendo tais quantias oriundas de benefícios de natureza alimentar, como auxílio inclusão e auxílio internet, pagos por seu empregador, os quais são indispensáveis à sua subsistência, por ser pessoa com deficiência e hipossuficiente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar a sua liberação imediata. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, confirmando a liminar deferida. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido na origem. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 74505332), foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 76710791. Em 26/9/2025, os autos foram conclusos para análise do mérito recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, registra-se que inicialmente foi certificado de que não haveria prevenção para o julgamento do recurso (ID 74493155). Contudo, nesta oportunidade, ao analisar o histórico processual dos autos da origem para a elaboração do voto, verifica-se que houve a interposição de um recurso anterior (Agravo de Instrumento n. 0741598-81.2024.8.07.0000), distribuído ao Exmo. Des. Robson Barbosa de Azevedo. De acordo com art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. Na mesma linha, o art. 81, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) prevê que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em complemento, o § 1o do aludido artigo dispõe que “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Nesse contexto, em observância às regras de prevenção acima expostas, verifica-se que o presente recurso deve ser redistribuído ao Relator do Agravo de Instrumento n. 0741598-81.2024.8.07.0000, distribuído em 1o/10/2024, data anterior à interposição deste agravo, ocorrida em 29/6/2025. 3. Com esses fundamentos, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC e do art. art. 81, § 1o, do RITJDFT, determino redistribuição deste recurso ao relator prevento, eminente Exmo. Des. Robson Barbosa de Azevedo, integrante desta e. 7a Turma. Por hora, mantem-se os efeitos da decisão de ID 74505332, até a apreciação do Relator competente, nos termos do art. 64, § 4°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora